Tribunal: CARF
Processo: 11080.720387/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720387/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 07 a 12), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720387/2012-30
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.701 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720387/2012-30

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.460,88, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 12/12/2011 (fl. 18) e,
em 11/01/2012, apresentou a Impugnação (fl. 02) alegando, em síntese, que:
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício concorda com essa infração; e
Quanto à dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.585,68, este refere-se
a despesas médicas do próprio contribuinte e de seus filhos com idade até 21 anos,
devidamente comprovadas conforme formulário de documentos da malha entregue
anteriormente.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
em 11/02/2014, no acórdão 03-58.947, às e-fls. 91 a 97, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
105 e 106, alegando, em síntese:

É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.701 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720387/2012-30

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/02/2014, e-fls. 102, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/03/2014, e-fls. 105, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 07 a 12), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução indevida de despesas médicas.
Como consignado pela DRJ, o contribuinte não insurge-se quanto a autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. Ainda, a
decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente.
Importante salientar que em 08/05/2014 o contribuinte anexa documentos
posteriormente ao prazo recursal de 30 dias, conforme redação do artigo 33 do Decreto no
70.235/71, restando preclusos.
No mérito, o contribuinte replica os mesmos argumentos elaborados na
impugnação apreciada pela DRJ, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer
carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja
capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme
artigo 57, §3o do RICARF:

(...)
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração apurada de
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal infração será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58 do Decreto
7.574, de 2011, razão pela qual resultou em crédito definitivamente constituído,
restando preclusos novos questionamentos a respeito.
O crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 374,82, foi transferido para o
processo no 11080.721443/201253, para fins de cobrança (fls. 87/88).
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no anocalendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.701 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720387/2012-30

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(DecretoLei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessário a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos.
Destaque-se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço
profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
Clínica Odontológica Maxidente R$1.089,00
Unimed Porto Alegre R$5.419,20
Clinica de Radiologia Odontológica R$64,20
Uniodonto Porto Alegre R$1.013,28
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
A declaração de fl. 14 (a mesma apresentada à fiscalização fl. 25), emitida pela Clinica
Odontológica Maxidente Ltda indicando os valores pagos a titulo de plano ortodôntico,
não atende ao art. 80 do RIR/1999, por não discriminar os participantes do plano e seus
respectivos valores. O documento para dedução dos gastos com plano de saúde deve
indicar os participantes do plano e somente são dedutíveis os valores correspondentes ao
contribuinte e seus dependentes legais indicados na declaração de IRPF. Portanto, a
glosa deve ser mantida (R$ 1.089,00).
O documento acostado à fl. 15 acerca dos pagamentos realizados à Unimed Porto
Alegre no ano de 2007 indicam como beneficiários do referido plano de saúde o
contribuinte (R$ 2.301,24), e seus filhos Felippe Decker Farias (R$ 1.558,98) e
Francisco Decker Farias (R$ 1.558,98), ambos declarados como dependentes na
declaração da mãe, ex-cônjuge do interessado (Rachel Decker Farias CPF
620.856.38015).
Cumpre ressaltar que Rachel Decker Farias é beneficiária de pensão alimentícia judicial
(fl. 82).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.701 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720387/2012-30

As despesas médicas de alimentandos somente podem ser deduzidas na Declaração de
Ajuste Anual quando constar em Acordo Homologado Judicialmente ou Decisão
Judicial e os documentos juntados aos autos não demonstram esta condição.
Dessa forma, de acordo com a declaração de fl. 15, com a discriminação dos
beneficiários e respectivos valores pagos, somente são dedutíveis os valores
correspondentes ao próprio contribuinte, no valor de R$ 2.301,24, uma vez que os
outros beneficiários do referido plano (Felippe Decker Farias e Francisco Decker
Farias) não são seus dependentes legais indicados na declaração de IRPF. Portanto, deve
ser restabelecida a despesa médica no valor de R$ 2.301,24, e mantida a glosa no valor
de R$ 3.117,96.
Quanto às despesas médicas declaradas à Clinica de Radiologia Odontológica (R$
64,20) e Uniodonto Porto Alegre (R$ 1.013,28), não foram anexados aos autos
quaisquer documentos comprobatórios. Portanto, devem ser mantidas as glosas.
Em síntese, devem ser restabelecidas as despesas médicas declaradas no valor de R$
2.301,24, e mantidas as glosas efetuadas no valor de R$ 5.284,44.
(...)

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital